Tribunal: TJSP
Processo: 2266047-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000963711
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2266047-40.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
ITAUCARD S/A, é agravada EVELIN HERCULINA DA SILVA RAMOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2266047-40.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 30.482 - O
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2266047-40.2020.8.26.0000 - VOTO No 30.482
AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S/A
AGRAVADO: EVELIN HERCULINA DA SILVA RAMOS
COMARCA DE SÃO PAULO - 4a VARA CÍVEL DO F.R. DE SANTO AMARO
MMa JUÍZA DE DIREITO: ANA CRISTINA WEYNEN CORES
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL EM
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO
DE
SENTENÇA.
POSSIBILIDADE
DO
PROSSEGUIMENTO
DO
FEITO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 520, CPC. SENTENÇA IMPUGNADA
POR RECURSO DESPROVIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. -
RECURSO DESPROVIDO.
1) Trata-se de tempestivo e preparado
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto
contra a r. decisão de fls. 9 do processo de origem, que alterou a
classe do processo para cumprimento provisório de sentença,
determinando o prosseguimento nos termos do art. 520, CPC,
ressalvando que a ausência de pagamento do débito implicará na
incidência de honorários advocatícios e multa do art. 523, § 1o, CPC.
Por fim, condicionou-se a liberação de eventual quantia depositada
nos autos ao trânsito em julgado da sentença exequenda.
Inconformada,
recorre
a
agravante
pleiteando a reforma da decisão. Aduz, em seu recurso, que não
transitou em julgado a sentença que julgou parcialmente procedente o
pedido inaugural, pois pende de exame o recurso especial por ela
interposto, de forma que entende que nenhum pagamento cabe ser
realizado, sequer em sede de cumprimento provisório. Afirma que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2266047-40.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 30.482 - O
determinação de pagamento da quantia de R$ 900,85 pode lhe causar
grave dano de difícil reparação. Também argumenta que o recurso
merece ser recebido com efeito suspensivo, pois com o cumprimento
provisório será impedida de exercer seus direitos de credora e será
obrigada a receber valor menor do que o contratado.
Subsidiariamente, requer que a agravada seja intimada a prestar
caução do valor que será depositado para permitir o seu
levantamento.
O recurso foi processado com o ordinário
efeito devolutivo.
Desnecessária a intimação da parte contrária,
ante a ausência de prejuízo.
É o relatório.
2) Admito o recurso, pois a decisão
combatida está prevista no rol taxativo do novo Código de Processo
Civil, no art. 1.015, parágrafo único.
Anoto que não se justifica a procrastinação
do julgamento, para se aguardar a volta à rotina das sessões
presenciais semanais, mesmo porque na espécie não é possível a
sustentação oral (art. 937 do CPC), daí porque deve o recurso ser
julgado em sessão virtual e permanente.
A pandemia provocada pela disseminação
em escala mundial do vírus Covid-19 impedirá, por tempo
indeterminado, a realização de julgamento presencial, e importantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2266047-40.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 30.482 - O
alterações nas rotinas jurisdicionais foram implementadas pelos
Provimentos CSM no 2550/20 e CSM no 2552/20, que cumpre
observar, para que a atividade jurisdicional prossiga, na medida do
possível.
Nessa conformidade, não sendo possível, na
espécie, a sustentação oral, cabe desde logo promover o julgamento
em sessão virtual e permanente, não se verificando qualquer prejuízo
às partes.
3) Cuida-se de ação revisional c/c pedido de
tutela provisória proposta por EVELIN HERCULINA DA SILVA
RAMOS contra BANCO ITAUCARD S/A, julgada parcialmente
procedente para condenar a ré a devolver o valor da tarifa de registro
de contrato e de seguro, com correção monetária a partir do seu
desembolso e juros de mora da citação.
Interposto recurso de apelação pela ré,
parcialmente provido, foi reconhecida a exigibilidade da tarifa
bancária de registro de contrato, mantendo-se o expurgo do prêmio de
seguro prestamista.
Foi então interposto recurso especial por
parte da ré, ora em processamento, e a autora iniciou a fase de
cumprimento provisório da sentença cobrando a quantia de R$
900,85, referente à tarifa de seguro, tendo a ré sido intimada para
pagamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2266047-40.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 30.482 - O
Diante da inexistência do trânsito em
julgado, a ré, ora executada, se recusou a realizar o pagamento,
ensejando a decisão agravada, contra a qual se insurge.
Malgrado seu inconformismo, o recurso não
comporta provimento.
O Recurso Especial, via de regra, não é
dotado de efeito suspensivo, de modo que nada impede o
cumprimento provisório da sentença, na forma do art. 520 do CPC.
Vislumbra-se, ademais, das razões recursais do recurso especial, que
não foi requerido o efeito suspensivo (art. 1.029, § 5o, CPC).
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento provisório de
sentença
Implementação do benefício de aposentadoria especial
com integralidade e paridade determinada pelo v. acórdão - Decisão
que indeferiu o pedido de execução provisória - Inadmissibilidade -
Apesar de ainda não ter o v. Acórdão transitado em julgado, de
acordo com o disposto nos artigos 1.029, § 5o, do NCPC, os recursos
extraordinário e especial são recebidos apenas no efeito devolutivo,
não obstando a execução da sentença - O início da execução
provisória não encontra óbice nas vedações contidas no artigo 2o-B,
da Lei no 9.494/97, e artigos 7o,§2o e 14o,§3o da Lei 12.016/09-
Súmula 729 do Colendo STF - Precedentes deste Egrégio Tribunal de
Justiça de São Paulo e do E. Superior Tribunal de Justiça - Decisão
que indeferiu o pedido de execução provisória reformada Recurso
provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2155815-63.2017.8.26.0000;
Relator Des. Marcelo L Theodósio; Órgão Julgador: 11a Câmara de
Direito Público; Foro Central Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2266047-40.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 30.482 - O
de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/10/2017; Data de
Registro: 11/10/2017).
Por isso, haja vista que o acórdão produz
efeitos independentemente de seu trânsito em julgado, cabe
prosseguir com a execução provisória.
Observa-se, por fim, que o tema da caução
não foi suscitado ao Juízo a quo, e, de qualquer sorte, condicionou-
se a liberação de qualquer quantia depositada nos autos ao trânsito em
julgado da sentença, não se vislumbrando, portanto, risco de dano à
agravante.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator